Tribunal: TJPA
Processo: 0004249-55.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004249-55.2013.8.14.0201

APELANTE: EDA MARIA CORREA COSTA

APELADO: JOSE ORLANDO LUZ DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA: TRANSAÇÃO PERANTE A DEFENSORIA PÚBLICA – VALIDADE – TERMO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL ALTERADO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PARA RECONHECER E DISSOLVER A UNIÃO ESTÁVEL APÓS A RECONCILIAÇÃO – PARTILHA DE BENS JÁ EFETUADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com Partilha:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal aos seguintes pedidos: 1. Que o termo final da relação conjugal seja contado do acordo perante a Defensoria Pública (12/12/2000); 2. Que o imóvel localizado na Avenida Manoel Barata, onde mora o apelado e aparece na partilha, seja reconhecido como seu em razão do acordo realizado perante a Defensoria Pública; 3. Que, sucessivamente, na hipótese de manutenção da sentença, que seja declarado que ambos já possuíam os respectivos patrimônios quando reataram.

3.

A questão principal gravita em torno da união estável havida entre as partes, bem como à eventual existência de bens a partilhar.

4.

As partes discordam acerca do termo final da relação conjugal, tendo o autor/apelado defendido a prolatação da união até março/2006, enquanto a ré/apelante afirma que o término ocorreu a partir da entabulação do acordo perante a Defensoria Pública em 12/12/2000.

5.

O Código de Processo Civil, em seu art. 784, inciso IV, considera como título executivo extrajudicial, "o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal" e, assim, à luz da interpretação sistemática do Código de Processo Civil, torna-se desnecessária a sua homologação.

6.

Os termos do acordo (ID 10043638) regulam os termos inicial (1986) e final da união estável (2000), bem como a partilha dos bens então havidos, não sendo, outrossim, questionada a sua veracidade pelas partes.

7.

Deflui dos autos a ocorrência de término e posterior reconciliação, com a ruptura final em março/2006, conforme os documentos ID 24030582 - Pág. 17, ID 24030582 - Pág. 16, 24030582 - Pág. 10, ID 24030582 - Pág. 15 e ID 24030582 - Pág. 13, em que as partes se declaram ora como casadas, ora companheiros e praticam atos negociais em conjunto.

8.

Não se pode negar a validade do referido Termo de Acordo e a consequente partilha então efetivada que destinou ao autor uma estância e uma casa situada na Avenida Nossa Senhora da Conceição e à ré dois pontos comerciais e uma casa na Rua Manoel Barata, sendo necessária a reforma da decisão neste ponto, ressalvando o caráter de título executivo do referido acordo.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença atacada, no sentido de fixar como termo final da relação conjugal o ano de 2000 e considerar válida a partilha dos bens efetivada em Termo de Acordo firmado perante a Defensoria Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
EDA MARIA CORREA COSTA
e
JOSÉ ORLANDO LUZ DE QUEIROZ.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, DANDO–LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 25 de outubro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N°
0004249-55.2013.8.14.0201

APELANTE:

EDA MARIA CORREA COSTA

APELADO:

JOSÉ ORLANDO LUZ DE QUEIROZ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
EDA MARIA CORREA COSTA
, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Família Distrital de Icoaraci que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução cumulada com Partilha, ajuizada contra si por
JOSÉ ORLANDO LUZ DE QUEIROZ
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ter convivido com a requerida, advindo da relação 04 (quatro) filhos, não havendo bens a partilhar.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 10043640), que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para 1. Declarar existência da União Estável entre as partes no período de 1986 a Março/2006; 2. Deixar de partilhar bens, sob o entendimento de não ter restado comprovada a sua existência, tampouco a aquisição durante a constância da união.

Consta ainda do
decisum
, a isenção das custas processuais, face a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

A requerida interpôs Embargos de Declaração (ID 10043642), os quais foram acolhidos, com a reforma integral da sentença para que passasse a constar que o pedido de partilha fora indeferido (ID 10043659).

Inconformada, Eda Maria Correa Costa apresentou Apelação (ID 10043662).

Aduz que a narrativa fática do autor encontra-se dissociada da verdade, ressaltando já estarem separados de fato desde 12/12/2000 e não março/2006, como consta da sentença, conforme acordo levado a efeito perante a Defensoria Pública do Estado do Pará, oportunidade em que foram partilhados dois pontos comerciais com uma casa contígua, situados na Rua Manoel Barata, uma estância e uma casa, situados na Avenida Nossa Senhora da Conceição, dos quais couberam ao autor os dois últimos imóveis e à apelante os demais bens.

Acrescenta que o autor vendeu os bens que lhe couberam, conforme afirmado em audiência, aduzindo que ele pretende, com o ajuizamento da ação, apoderar-se de seus bens.

Ressalva que, após 2000, chegaram a conviver, sem intenção de reatar, no mesmo imóvel, em razão de ambos não possuírem condições financeiras de arcar com o pagamento de aluguel ou aquisição de outro imóvel, ressaltando que, se houver entendimento diverso, que sejam arrolados também os bens vendidos pelo seu ex-companheiro.

Requer que: 1. O termo final da relação conjugal seja contado do acordo perante a Defensoria Pública (12/12/2000); 2. O imóvel localizado na Avenida Manoel Barata, onde mora o apelado e aparece na partilha, seja reconhecido como seu, em razão do acordo realizado perante a Defensoria Pública; 3. Sucessivamente, na hipótese de manutenção da sentença, que seja declarado que ambos já possuíam os respectivos patrimônios quando reataram.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID 10043666).

Instada a se manifestar (ID 10057768), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 10099342).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, impondo-se o isolamento dos atos já praticados e aplicando-se a novel legislação civil aos atos supervenientes à sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal aos pedidos de que: 1. O termo final da relação conjugal seja contado do acordo perante a Defensoria Pública (12/12/2000); 2. O imóvel localizado na Avenida Manoel Barata, onde mora o apelado e aparece na partilha, seja reconhecido como seu em razão do acordo realizado perante a Defensoria Pública; 3. Sucessivamente, na hipótese de manutenção da sentença, que seja declarado que ambos já possuíam os respectivos patrimônios quando reataram.

A questão principal gravita em torno da união estável havida entre as partes, bem como à eventual existência de bens a partilhar.

Analisado os autos, verifico que as partes discordam acerca do termo final da relação conjugal, tendo o autor/apelado defendido a prolatação da união até março/2006, enquanto a ré/apelante afirma que o término ocorreu a partir da entabulação, de acordo perante a Defensoria Pública em 12/12/2000.

Ocorre que, sem maiores digressões sobre o tema, insta observar o Código de Processo Civil, em seu art. 784, inciso IV, considera como título executivo extrajudicial, "o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal" e, assim, à luz da interpretação sistemática do Código de Processo Civil, torna-se desnecessária a sua homologação.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES E REFERENDADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PREVISÃO LEGAL DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL DE QUALQUER NATUREZA OU VALOR E DA POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. 01 -
Considerando que o próprio sistema jurídico pátrio conferiu, ao instrumento de transação referendado pela Defensoria Pública, a natureza jurídica de título executivo extrajudicial (art. 784, inciso IV), possibilitando às partes optarem pela obtenção de um título executivo judicial (art. 785), preconizando rito específico para seu processamento (art. 725, inciso VIII) e conferindo o status de título executivo judicial à decisão homologatória da transação (art. 515, inciso III), não há como subsistir a Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundada na desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário, mormente quando a própria Lei Processual alberga a pretensão que foi deduzida pela partes através da Defensoria Pública
. 02- Estando a causa madura para julgamento, com lastro no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, tem-se por imperiosa a necessidade de reconhecimento do direito da parte apelante à homologação do acordo formalizado junto à Defensoria Pública. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AC: 07022592320178020058 AL 0702259-23.2017.8.02.0058, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 07/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2021).” (Negritou-se).

“Apelação Cível. Embargos à Execução. Pretensão de extinção da execução, sob o fundamento de que o título executivo extrajudicial é desprovido de certeza, liquidez e exigibilidade. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da embargante. No que se refere ao pretendido reconhecimento da impenhorabilidade do patrimônio da ora recorrente, tem-se que o presente recurso não merece ser conhecido, por ausência de interesse recursal, eis que, no decisum guerreado, não foi determinada qualquer constrição em seus bens. Título executivo que
se enquadra na hipótese prevista no inciso IV do artigo 784 do Código de Processo Civil, pois trata-se de termo de transação referendado pela Defensoria Pública
. Na espécie, a ora recorrente se comprometeu a reassentar o exequente em uma unidade imobiliária na região do Porto, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, sem qualquer ressalva, não estando tal obrigação, portanto, sujeita a termo, o que a torna exigível. Instrumento particular que não fez nenhuma menção à necessidade de a Municipalidade, que não participou da transação, realizar projetos habitacionais na região em tela, para que a obrigação pudesse ser cumprida. No tocante à liquidez, em se tratando de execução de obrigação de fazer, com base em título extrajudicial, tal requisito não se traduz em valor monetário, e sim na clareza de seu objeto, o que, in casu, restou caracterizado. Obrigação que se afigura líquida, certa e exigível. Executada que não nega sua inadimplência. Manutenção do decisum. Desprovimento da parte conhecida do recurso, majorando-se os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o quantum fixado pelo Juízo a quo, na forma do artigo 85, § 11, do estatuto processual civil.

(TJ-RJ - APL: 02455231920188190001, Relator: Des(a). GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA, Data de Julgamento: 13/08/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).” (Negritou-se).

Nesse sentido, importante asseverar que os termos do acordo (ID 10043638 - Pág. 1) regulam os termos inicial (1986) e final da união estável (2000), bem como a partilha dos bens então havidos, não sendo, outrossim, questionada a sua veracidade pelas partes.

Assim, deflui dos autos a ocorrência de término e posterior reconciliação, com a ruptura final em março/2006, conforme os documentos ID ID 24030582 - Pág. 17, ID 24030582 - Pág. 16, 24030582 - Pág. 10, ID 24030582 - Pág. 15 e ID 24030582 - Pág. 13, em que as partes se declaram ora como casadas, ora companheiros e praticam atos negociais em conjunto.

Ocorre que, não se pode negar a validade do referido Termo de Acordo e a consequente partilha então efetivada, que destinou ao autor uma estância e uma casa situada na Avenida Nossa Senhora da Conceição e à ré dois pontos comerciais e uma casa na Rua Manoel Barata, sendo necessária a reforma da decisão neste ponto, ressalvando o caráter de título executivo do referido acordo, bem como a possibilidade de ajuizamento de nova ação com o escopo de reconhecimento e dissolução de tempo de união estável após a reconciliação das partes.

Assim, a sentença merece ser reformada parcialmente, à vista da necessidade de sua adequação ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença atacada, no sentido de fixar como termo final da relação conjugal o ano de 2000 e considerar válida a partilha dos bens efetivada em Termo de Acordo firmado perante a Defensoria Pública.

É como voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/11/2022